Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão agravada de ID Num. 26359191 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Desnecessárias as informações por parte dos Desembargadores da eg. 6a Turma Cível. Cadastre-se como parte interessada COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, parte recorrida nos autos do Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração num. 0733530-84.2020.8.07.0000, procedendo-se à sua intimação para, querendo, possa se manifestar. Em seguida, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça, porquanto se trata de recurso interposto em sede de ação mandamental. Após, retornem conclusos. Brasília, 08 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator